Tribunal: CARF
Processo: 11065.000579/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.000579/2009-19
ACÓRDÃO
2002-009.237 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SELIA CECILIA BERGMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.237 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000579/2009-19
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 53 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 29 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$33.441,01, sendo que na
apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$2.001,84.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Mediante Notificação de Lançamento às fls. 29 a 32, exige-se do contribuinte
acima identificado a importância de R$ 3.398,11, a título de imposto de renda
suplementar (código 2904), a ser acrescida da multa de ofício de 75% e de juros
moratórios, relativo ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007. O total do
crédito tributário atinge a R$ 6.558,00, calculado até 28.11.2008.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual,
Simplificada, exercício 2007, ano calendário 2006, DIRPF/2007, cópia anexada às
fls. 33 a 36, quando foi constatada a omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 33.441,01, admitido o
correspondente imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 2.001,84,
confrontados os documentos e as informações apresentados pelo contribuinte e
as informações contidas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme relatada na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” – fl. 30.
Enquadramento legal: nos artigos 1o a 3o e parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88,
arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90, arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002, arts. 43 e 45,
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99.
A contribuinte, inconformada com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação de Lançamento, às fls. 02 a 04, alegando que trabalhou
para a empresa Cravo e Canela Calçados e Artefatos Ltda, desde 01.04.1997 até
sua aposentadoria em 29.07.2005. Informa que a referida empresa realizou
alterações contratuais, das quais não tinha conhecimento, passando a chamar-se
Berimbau Calçados e Artefatos Ltda, a qual declarou ter lhe pago salários no ano-
calendário 2006.
Aduz ainda que não houve a rescisão contratual de qualquer das empresas e
também não efetivou a baixa na Carteira de Trabalho, no entanto não recebeu
qualquer salário da empresa Berimbau no ano-calendário 2006. Afirma, ainda,
que os documentos encontram-se de posse de quem paga e não de quem recebe,
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.237 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000579/2009-19
3
entretanto a empresa não possui documentos que comprovem o efetivo
pagamento de salários. Solicita que seja efetuada perícia na empresa para que
exiba os recibos de pagamento devidamente assinado e indica peritos. Junta
documentação às fls. 05 a 27.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantido o lançamento, configurada a omissão de rendimentos
tributáveis informados em DIRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2012 (AR e-fl. 59), o sujeito
passivo interpôs, em 17/07/2012 (protocolo de e-fl. 61), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, cerceamento de defesa
por indeferimento de diligência e repisando que não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização.
Na data de 28/11/2023 o julgamento foi convertido em diligência através da
resolução 2003-000.123 da 3a Turma Extraordinária desta 2a Seção de Julgamento (e-fls. 66 e ss.),
para que a Unidade de Origem intimasse a fonte pagadora acerca dos valores supostamente pagos
à contribuinte durante o ano calendário 2006. Verifica-se que não houve manifestação nem da
fonte pagadora nem da contribuinte em relação à diligência (e-fls. 82).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
O litígio recai sobre constatação de omissão de rendimentos no valor de
R$33.341,01.
Para afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, cite-se a Súmula Carf
163, cristalina sobre o tema e vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.237 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000579/2009-19
4
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em apreciação ao mérito, verifique-se de antemão o conteúdo enriquecedor dos
seguintes excertos da decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
No mérito, cumpre salientar que a impugnante nega a percepção de rendimentos
do trabalho oriundo de Berimbau Calçados e Artefatos Ltda no ano calendário
2006. Por outro lado, apresenta sua Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS, doc. fls. 05 e 06, demonstrando o contrato de trabalho com Cravo e Canela
Calçados e Artefatos Ltda, no cargo de estilista, admitida em 01 de abril de 1997,
o cartão de Concessão/Memória de Cálculo, emitido pelo Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, doc. fl. 07, comunicando sua aposentadoria por tempo de
contribuição, com vigência em 23.06.2005, bem como “Consulta Conta Vinculada”
– FGC, doc. fls. 08 a 13, indicando a referida empresa como sua empregadora, a
data de admissão: 01.04.1997, a data do afastamento: 23.06.2005, na categoria
de empregado optante, com o histórico da conta vinculada discriminando os
lançamentos no período mencionado (04/97 a 07/05), inclusive os respectivos
saques do valor depositado e dos juros e atualização monetária em 29.07.2005.
Confirma a interessada que não teve conhecimento das alterações contratuais
efetuadas na empresa Cravo e Canela Calçados e Artefatos Ltda, não havendo
qualquer registro em sua CTPS.
Isto posto, no entanto, entendo que os argumentos da contribuinte se mostram
inconsistentes quanto a matéria em litígio – omissão de rendimentos tributáveis
no ano calendário 2006, pelas razões expostas a seguir:
- as “Alterações Contratuais e Consolidação de Berimbau Calçados e Artefatos
Ltda – CNPJ no 93.746.741/0001-05, - docs. às fls. 13 a 26, foram devidamente
registradas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, alterando a razão
social da empresa, mantida, no entanto, a mesma inscrição na Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cuja data de abertura indica 28.11.1990, e data da
situação cadastral 15.11.2003, conforme “Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral”, editado pela RFB;
- verifica-se, também, que no registro do referido contrato de trabalho firmado
pela interessada em 01 de abril de 1997, consta como empregadora Cravo e
Canela Calçados e Artefatos Ltda, CNPJ no 93.746.741/0001-05 – doc. fl. 06, a
mesma inscrição mantida pela empresa BERIMBAU CALÇADOS E ARTEFATOS
LTDA, cuja alteração contratual não implica na modificação do referido vínculo
empregatício;
- de outra parte, a contribuinte apresentou a Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2006, ano calendário 2005, DIRPF/2006 – cópia anexada
às fls. 49 a 52, indicando como sua fonte pagadora: Berimbau Calçados e
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.237 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000579/2009-19
5
Artefatos Ltda, CNPJ no 93.746.741/0001-05, no montante de R$ 32.352,81 e o
correspondente imposto e renda retido na fonte no valor de R$ 2.125,09, no item
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular” – fl. 50,
cujos valores referem-se a rendimentos do trabalho assalariado – código 0561 e
o respectivo imposto na fonte nos meses de janeiro a dezembro de 2005,
conforme consta em Declaração do Imposto de Renda Retido na fonte – DIRF,
anexada à fl. 48;
- vale destacar que a impugnante não apresentou documento comprobatório da
efetiva rescisão do contrato de trabalho com a empresa Cravo e Canela Calçados e
Artefatos Ltda/Berimbau Calçados e Artefatos Ltda, acrescentando-se, ainda, que
em pesquisa ao sistema GFIP – Web/Dataprev/RFB/Ministério da Fazenda, em
08.06.2012, consta Selia Cecília Bergmann, NIT 10246076876, na relação de
trabalhadores informados por Berimbau Calçados e Artefatos Ltda, CNPJ no
93.746.741/0001-05, nos meses competência janeiro a novembro do ano de
2006.
Dessa forma, à vista das informações supramencionadas e observando-se o
disposto nos artigos 43 e 45 do RIR/99, fica mantida a referida omissão de
rendimentos tributáveis no valor de R$ 33.441,01, no ano calendário 2006.
...
Destaque-se que, embora a interessada indique em seu recurso que teria se
afastado da fonte empregadora em junho de 2005, sua DAA de tal ano calendário foi entregue
com rendimentos relativos a todo o ano, cf. destacado pela decisão de primeira instância. Assim,
diante das diligências realizadas nesta sede recursal, que se mostraram infrutíferas, e diante dos
registros presentes nos sistemas da RFB (DIRF e GFIP), não há contraponto sólido à afirmação de
que a interessada não teria recebido rendimentos da fonte pagadora em questão, devendo ser
mantido o lançamento por omissão, conforme consubstanciado em Notificação de Lançamento.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 89
DF CARF MF
Original